Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora do faturamento da devedora, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de GD MELO PISOS LTDA. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para deferir a penhora de parcela não inferior a 30% (trinta por cento) do faturamento da devedora. Preparo regular ID 55504391. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rememoro que não existe declaração de imposto de renda para o período de 2021, bem como a última pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD revelou resultado insatisfatório, o que pode indicar o encerramento irregular da pessoa jurídica. Dessa forma, diante da inutilidade da medida postulada, INDEFIRO o pedido de ID 182670711. No mais, diante da ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 180332466. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano grave. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, ao contrário, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, conforme estado do processo anterior a este requerimento. Lado outro, não se pode descuidar que, não obstante o indeferimento do pedido de penhora do faturamento, não há óbices a que o credor diligencie à procura de outros bens passiveis de constrição e independentemente do julgamento desse recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal, com a observância de que é representada pela Curadoria Especial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator